Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-13.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006907-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA CRUZ - CPF: 481.761.681-49 (APELANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual alegava abusividade dos juros remuneratórios pactuados (4,53% ao mês) e ilegalidade da cobrança de seguro denominado “BB Seguro Crédito Protegido”, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de empréstimo bancário é abusiva por superar a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a cobrança do seguro configura venda casada, com direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, mas os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos quando superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, a taxa contratada (4,53% ao mês) não ultrapassa a média de mercado apurada (6,72% ao mês), inexistindo abusividade.

A contratação de seguro vinculado ao contrato de crédito, sem demonstração de opção livre do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A existência de comprovante de solicitação não é suficiente para afastar a presunção de imposição contratual, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da falta de transparência quanto ao valor efetivamente pago.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a exclusão da cláusula relativa ao seguro e a restituição dos valores pagos, de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios em contratos bancários só são considerados abusivos quando superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade.

A contratação de seguro vinculada ao contrato de empréstimo, sem comprovação da livre escolha do consumidor, configura venda casada e deve ser declarada nula.

A restituição dos valores pagos a título de seguro indevidamente imposto deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura); CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006907-13.2022.8.11.0004

APELANTE: MARCIA DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCIA DA SILVA CRUZ, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S
/
A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como a ilegalidade da cobrança do seguro, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais (ID 313408352), sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,53% ao mês) é abusiva por superar em mais de 50% a taxa média de mercado para operações da mesma espécie
.

Alega que, aplicando-se a taxa média de mercado, o valor das parcelas seria reduzido de R$ 722,18 para R$ 537,29, gerando uma diferença de R$ 184,89 por parcela e um montante total de R$ 5.546,70.

Argumenta que o Custo Efetivo Total (CET) não pode ser utilizado como escusa para manter a cobrança abusiva dos juros remuneratórios.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança do seguro, no valor de R$ 35,67, por configurar venda casada, uma vez que não lhe foi oportunizada a escolha por outra seguradora.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art.

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas contrarrazões (
id
313408356), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que as alegações da apelante são infundadas e não foram comprovadas nos autos, devendo ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 11.230,64, com taxa de juros remuneratórios de 4,53% ao mês e 70,17% ao ano, percentuais que considerou abusivos por estarem acima da média de mercado. Aduziu, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifa de seguro no valor de R$ 35,67, denominada "BB SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO".

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença (
id
313408350), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as taxas de juros remuneratórios pactuadas não se mostravam abusivas, por não superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. Quanto ao seguro, entendeu pela licitude da cobrança, por não ter sido demonstrada a prática de venda casada. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece parcial provimento, conforme fundamentação que passo a expor.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo bancário celebrado entre as partes, fixada em 4,53% ao mês e 70,17% ao ano.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de contratos bancários, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

No entanto, isso não significa que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros de forma irrestrita e abusiva.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações bancárias, veda expressamente a estipulação de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Para aferir a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários, a jurisprudência consolidou o entendimento de que deve ser utilizado como
parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, considerando-se abusivas as taxas que superem em 50% (uma vez e meia) esse valor de referência.

No caso em análise, a apelante alega que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, à época da contratação (
26/05/2020
), era de 2,51% ao mês, enquanto a taxa pactuada foi de 4,53% ao mês, o que representaria uma diferença superior a 50%.

Em pesquisa realizada junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,72% ao
mês.
1

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação. O laudo pericial mencionado nas razões recursais não foi produzido nos autos, tratando-se de documento unilateral que não possui o condão de comprovar a alegada abusividade.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso
concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Portanto, neste ponto, não assiste razão à apelante, devendo ser mantida a sentença que afastou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Quanto à cobrança do seguro denominado "BB SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO", no valor de R$ 35,67, a apelante alega que sua contratação configurou venda casada, pois não lhe foi oportunizada a escolha por outra seguradora.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando prática abusiva a imposição dessa contratação como condição para a celebração do contrato principal.

No caso em análise, observo que consta dos autos um "Comprovante de Solicitação de Seguro" (
id
313408350), indicando a contratação do "BB Seguro Crédito Protegido" pela apelante, com capital segurado de R$ 11.230,64 e custo total (prêmio e IOF) de R$ 495,76, com forma de pagamento mediante débito na operação de crédito.

Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem que a contratação do seguro tenha sido uma opção livre e consciente da consumidora, ou se foi imposta como condição para a obtenção do empréstimo. O simples fato de existir um comprovante de solicitação não é suficiente para afastar a alegação de venda casada, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor em face da instituição financeira.

Ademais, chama atenção a discrepância entre o valor mencionado na inicial e na sentença (R$ 35,67) e o valor constante no comprovante de solicitação (R$ 495,76), o que reforça a falta de transparência na contratação.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro
,
ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a
celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp

357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro, surge o direito da apelante à restituição dos valores indevidamente pagos a esse título.

No entanto, tem-se que não evidenciada a má-fé capaz de configurar devida a restituição em dobro, de maneira que a restituição deverá ocorrer na forma simples.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para r
eformar a sentença para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do seguro denominado "BB SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO", determinando a restituição
na forma simples
dos valores pagos a esse título, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025